Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESBOÇO DA PARTILHA. CÁLCULO DO QUINHÃO. HERDEIROS LEGÍTIMOS E TESTAMENTÁRIOS. COLAÇÃO. VALOR AUFERIDO. PROCESSO JUDICIAL. DIREITO DOS DEMAIS HERDEIROS. QUOTA-PARTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

1. De acordo com o art. 1.789 c/c § 1o do art. 1.857, ambos do Código Civil, a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento, de sorte que as disposições testamentárias se referem aos 50% (cinquenta por cento) restantes do patrimônio do autor da herança.

2. Impõe-se a inclusão no acervo hereditário de eventuais valores levantados apenas por alguns herdeiros, decorrentes de processo judicial ajuizado pelo inventariado, pois tal crédito decorre de título executivo constituído em favor de todos os herdeiros, na forma da lei civil, ainda que não tenham se habilitado oportunamente naquele processo.

3. Recurso parcialmente provido.